Tribunal: STF
Processo: Rcl 77203
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE EMPRESA E VENDEDOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL NA FORMA DA LEI Nº 6.530/1978. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 5625 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A em face de decisões (e-doc. 04, p. 365-379 e-doc. 06) do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, proferidas nos autos do Processo nº 0001198-23.2022.5.09.0003, que supostamente teriam afrontado o decidido por esta Corte na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 0001198-23.2022.5.09.0003 (e-doc. 04, p. 3-84) foi movido por IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA em face da reclamante e de outras empresas visando ao reconhecimento de vínculo de emprego e ao pagamento de verbas trabalhistas, a despeito da suposta formalização de contrato civil (e-doc. 01, p. 4).



    3. A sentença (e-doc. 04, p. 280-296) foi pela improcedência dos pedidos. Em face de tal decisão, foi interposto recurso ordinário (e-doc. 04, p. 299-326) a que foi dado provimento em acórdão (e-doc. 04, p. 365-379) cujos trechos são abaixo transcritos:



    VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. 



    Admitida a prestação de serviços em defesa, cabe ao demandado, nos termos dos artigos 818, II, CLT, comprovar o trabalho em condições que afastem a relação empregatícia, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado. Emergindo da prova dos autos a subordinação jurídica da autora perante a ré, notadamente ante a ausência de relevante distinção entre o período contratual como autônoma e como empregada, correto o reconhecimento do vínculo empregatício vindicado (art. 3º da CLT). Recurso do autor a que se dá provimento.



    (...)



    O autor Izaias Oliveira da Silva, através do RECURSO ORDINÁRIO (fls. 1.422/ 1.449), postula a reforma da r. sentença quanto aos seguintes pedidos: a) vínculo empregatício; b) data da admissão/demissão - direitos inerentes ao vínculo empregatício; c) jornada de trabalho - horas extras; d) intervalo intrajornada; e) despesas com transportes; f) notas promissórias; g) não pagamento das comissões; e, h) honorários advocatícios. 



    (...)



    MÉRITO 



    Recurso da parte IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA 



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    (...)



    O autor afirma que foi contratado pela reclamada em 22/10/2017, sem registro na CTPS, para exercer a função de vendedor de imóveis, sendo dispensado em 18/12/2020, quando percebia, em média, R$ 3.500,00 mensais. Afirma que sempre estiveram presentes os requisitos que configuram a relação empregatícia. 



    A parte reclamada, por sua vez, nega veemente a existência de relação de emprego entre as partes, alegando que a prestação de serviço foi a título de parceria; aduzindo, ainda, que o autor atuava como parceira comercial autônoma, conforme regulamentado pelo artigo 3º da Lei 6.530 /78: 



    "Compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda opinar quanto à comercialização imobiliária". 



    Assim, não estariam presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego. 



    A prestação de serviços à parte ré é incontroversa. 



    Admitida a prestação de serviços em defesa, cabe ao demandado, nos termos dos artigos 818, II, CLT, comprovar o trabalho em condições que afastem a relação empregatícia, por se tratar de fato impeditivo do direito postulado. Emergindo da prova dos autos a subordinação jurídica da autora perante a ré, notadamente ante a ausência de relevante distinção entre o período contratual como autônoma e como empregada, correto o reconhecimento do vínculo empregatício vindicado (art. 3º da CLT). Ou seja, tendo alegado fato modificativo do direito pretendido, a ré atraiu para si o ônus de provar que o autor prestou serviços de forma autônoma (artigos 373, inciso II, do CPC e 818, II, da CLT). (...)



    (...)



    Assim, a controvérsia sub examen cinge-se à natureza da relação de jurídica de trabalho havida entre as partes, sustentando a parte autora constituir-se em relação de emprego e a parte ré a existência de contrato de vendedor de imóveis autônomo, nos moldes da Lei 6.530/78, verbis: 



    A primeira reclamada firmou Contrato de Associação para Coparticipação em resultados de Vendas com o reclamante, cujo objeto era o desempenho de funções correlatas a corretagem, tal como definidas no caput do art. 3º da Lei 6530/78. Nesta oportunidade o autor foi contratado através dentro das normas devidamente autorizadas pelo CRECI da 6ª Região-PR, informando possuir registro regular junto ao órgão representativo. A exordial interposta trata de uma relação estritamente comercial de corretagem de imóveis, regida pela Lei 6.530/78 vejamos: [...] (Defesa da primeira ré, fl. 937). 



    O corretor de imóveis tem sua disciplina na Lei 6.530/78, sendo definida em seu artigo 3º, nos seguintes termos: 



    Art. 3º Compete ao Corretor de Imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis, podendo, ainda, opinar quanto à comercialização imobiliária.



    Parágrafo único. As atribuições constantes deste artigo poderão ser exercidas, também, por pessoa jurídica inscrita nos termos desta lei. 



    Infere-se da Lei de corretagem Imobiliária (Lei 6.530/78) serem requisitos formais de regularidade do contrato de corretor associado a sua forma escrita, mediante assistência sindical e a obrigatoriedade da inscrição do obreiro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (artigos 4º e 5º) (...)



    No presente caso, sequer veio aos autos o contrato de parceria (que, ainda, demandaria assistência sindical), tampouco, o autor era inscrito junto ao CRECI, o que por si só já chancela a tese exordial de que fora vendedor de imóveis e não corretor associado. Ressalte-se que, demonstrativos de fatos impeditivos, era ônus da ré trazer o contrato que refere na defesa, bem como comprovar a inscrição no CRECI do autor. 



    No que respeita, ainda, à tese defensiva de que o labor se prestara na forma autônoma e, portanto, não inserido no círculo diretivo e disciplinar de uma organização empresarial, a prova documental, per si, já é amplamente favorável à tese do autor. Refiro-me, exemplificativamente, aos seguintes documentos:



    fl. 88 - verifica-se crachá com foto e celular do autor em nome da ré "Lyx Engenharia", 



    fls. 91-ss - "Roleta Online Sexta" consignando o autor na escala organizada pela ré Lyx 



    fl. 95 - foto do autor juntamente com a equipe de demais empregados 



    fl. 96 - foto do autor em seu local de trabalho 



    fl. 97 - foto do autor e demais empregados em campanha da ré. 



    fls. 110-119 - fotos do autor, com crachá da ré, em campanha de venda nas ruas da cidade. 



    fls. 135-166 - mensagens dos diretores/gerentes cobrando resultados e apresentando direcionamento aos vendedores. 



    Sobretudo com base nos documentos supra e reavaliando a prova oral adiante transcrita, concessa venia à origem, exsurgem delineados os requisitos do artigo 3º da CLT,



    (...)



    Os depoimentos de Elizabete Alves e Eder Rodrigo Barbosa estão absolutamente de acordo com a prova documental já trazida, confirmando a existência de "roleta" a habilitar os corretores com CRECI e os vendedores "autônomos" (sem CRECI, caso do autor) a operar vendas pela parte ré, bem como confirmam que metas eram repassadas - e cobradas - pelos gerentes, inclusive mediante reproduções fotográticas (em que os empregados ostentam crachás da parte ré) durante as vendas, o que está demonstrado mediante documentos e fotografias acima referidas. 



    A depoente Eloísa Rutineia de Oliveira refere possuir CRECI, o que a coloca em situação diversa da do autor (que sequer possui CRECI), razão pela qual seu depoimento deve ser analisado sob esse enfoque, merecendo mitigação. 



    Por outro lado, o depoimento de Giovanna Cristina Martin, embora destoe da documentação e dos demais depoimentos, não tem o condão de, per si, produzir contraprova suficiente, ante os elementos objetivos já colhidos na forma documental. E, ainda assim, confirma a existência de plantões durante a semana e aos sábados e domingos, robustecendo a convicção de que os corretores estavam sob a égide diretiva e disciplinar da ré, além se estruturalmente realizarem sua atividade fim, que são a construção de edifícios e incorporação de empreendimentos imobiliários; compra e venda de imóveis próprios; e a participação em outras sociedades (artigo 3º do estatuto social de fls. 777). Assim, incontroverso que o autor, ao desenvolver a função de "vendedor de imóveis", realizava a atividade-fim da ré, conforme definida em seu objeto empresarial. 



    Consequentemente, exsurge configurado o requisito da subordinação, que se caracteriza pelo empregado receber ordem de alguém, sendo que o poder disciplinar lhe é inerente. A fiscalização e o controle do empregador não precisam ser constantes e permanentes, nem se torna necessária a vigilância técnica contínua dos trabalhos efetuados. É neste direito, que lhe assiste, de fiscalizar a atividade do seu empregado, de interrompê-la ou suscitá-la à vontade, de que bem reside o verdadeiro conteúdo da subordinação jurídica, hierárquica ou administrativa. O horário certo ou a permanência no estabelecimento patronal, é um dos exemplos que também se colhe da prova documental e oral coligida nos autos. 



    Importa, ainda, referir que "[...] O princípio da primazia da realidade consiste na prevalência dos fatos e atos reais face aos documentos que contradigam tal realidade, ainda que formalmente hígidos. Tal não se limita à prova documental, podendo ocorrer com qualquer modalidade ou situação de fato. O conteúdo do princípio diz respeito a que a verdade do processo deve identificar-se totalmente com a verdade fenomênica, prevalecendo esta, ainda que a prova aponte em sentido diverso. (...)



    (...)



    No caso dos autos, restou provado que o autor e era obrigado a comparecer na sede da reclamada todos os dias, havia metas mensais e diárias a ser cumpridas pelos vendedores "autônomos" e pelos corretores, sendo que o autor estava subordinada ao gerente da equipe, havendo fiscalização do horário trabalhado, cumprindo comunicar faltas e atrasos ao gerente, além de ser obrigatória a participação nas reuniões diárias, como comprovam os depoimentos colhidos na prova testemunhal emprestada e os prints de whatsapp. 



    Ressalte-se que as mensagens de whatsapp demonstram à saciedade que o autor trabalhava com metas, em escala de plantões, com fiscalização de horário e determinação das atividades a serem realizadas. 



    Também restou configurada a pessoalidade. O contrato de trabalho é intuitu personae, ou seja, realizado com certa e determinada pessoa, não podendo o empregado fazer-se substituir por outra pessoa, bem como presente a não-eventualidade, de vez que contínua a prestação. 



    Por fim, o contrato de trabalho não é gratuito, mas oneroso, de forma que remanesce configurada a relação empregatícia.



    (...)



    Reconhecida a relação de emprego, importa analisar que a ré alega prescrição de todas as verbas e créditos trabalhistas do reclamante, afirmando que o contrato firmado findou em 07/07/2020, ao passo que a ação fora proposta em 13/12/2022, ultrapassando o período da prescrição bienal; contudo sequer trouxe cópia do contrato celebrado com o autor, ônus de fato obstativo que lhe competia. 



    De acordo com o princípio da continuidade da relação de emprego, e por se tratar de fato extintivo do direito do autor (artigo 818, II, da CLT), o ônus de provar o término do contrato de trabalho também é do empregador, já que constitui presunção favorável ao empregado a continuidade da relação jurídica existente (Súmula 212 do TST), ônus do qual a reclamada não se desincumbiu, vez que não há prova nos autos de que não há qualquer prova que o autor tivesse requerido a rescisão contratual em data diversa da informada na peça de ingresso (18/12/2020); respeitado, portanto, o biênio. De conseguinte, afasta-se a alegação defensiva de prescrição bienal. 



    Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso ordinário do autor para, afastada a prescrição bienal, nos termos da fundamentação, reformar a r. sentença de primeiro grau e reconhecer o vínculo empregatício entre as partes litigantes, determinando-se que a parte ré, em prazo razoável a ser arbitrado pelo Juízo da execução, sob pena de multa, proceda à anotação do vínculo reconhecido, na função de "vendedor de imóveis", de 22/10/2017 a 18/12/2020, prejudicados demais tópicos recursais, inclusive vetores sucumbenciais, que haverão de ser oportunamente fixados quando da prolação de nova sentença.



    (...)



    Em Sessão Virtual realizada nesta data, sob a Presidência Regimental do Excelentíssimo Desembargador Luiz Eduardo Gunther; presente a Excelentíssima Procuradora Rubia Vanessa Canabarro, representante do Ministério Público do Trabalho; computados os votos dos Excelentíssimos Desembargadores Rosemarie Diedrichs Pimpao, Marcus Aurelio Lopes e Janete do Amarante; ACORDAM os Desembargadores da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO ORDINÁRIO DO AUTOR, bem como das contrarrazões respectivas. No mérito, sem divergência de votos, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, nos termos da fundamentação, reformar a r. sentença de primeiro grau e reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, determinando-se o retorno dos autos à origem para que, prolatando nova sentença, julgue as demais pretensões iniciais do autor como entender de direito.



    (e-doc. 04, p. 365-379, grifo nosso)



    4. Nova sentença, portanto, foi proferida (e-doc. 04, p. 385-404), julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo trabalhador. Em face de tal decisão, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 04, p. 407-411) que foram julgados parcialmente procedentes, sem concessão de efeitos infringentes (e-doc. 04, p. 415-416).



    5. Posteriormente, foram interpostos recursos ordinários que foram parcialmente providos em acórdão (e-doc. 04, p. 534-569) cujo dispositivo é abaixo transcrito:



    Em Sessão Presencial realizada nesta data, sob a Presidência da Excelentíssima Desembargadora Ana Carolina Zaina; presente o Excelentíssimo Procurador Fabio Massahiro Kosaka, representante do Ministério Público do Trabalho; compareceram presencialmente os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Eduardo Gunther, Rosemarie Diedrichs Pimpao, Ana Carolina Zaina, Marcus Aurelio Lopes e Janete do Amarante; computados os votos dos Excelentíssimos Desembargadores Marcus Aurelio Lopes, Janete do Amarante e Luiz Eduardo Gunther; sustentou oralmente o advogado Kaizo Cid de Lima Paris inscrito pela parte recorrente Lyx Participacoes e Empreendimentos S/a; ACORDAM os Desembargadores da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por unanimidade de votos, CONHECER DOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO RECLAMADO LYX PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. E DO RECLAMANTE IZAIAS OLIVEIRA DA SILVA, bem com das respectivas contrarrazões. No mérito, por igual votação, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO para estabelecer a jornada de trabalho do autor da seguinte forma: de segunda à sexta-feira das 09h00 às 19h00, com uma hora de intervalo; em 02 sábados e 01 domingo ao mês e em metade dos feriados nacionais ao ano, sempre das 10h00 às 18h00, também com 01 hora de intervalo. Sem divergência de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE para fixar que os honorários por ele devidos devem ser calculados sobre a soma dos valores dos pedidos que forem julgados totalmente improcedentes e que honorários os honorários devidos pelo reclamado devem ser calculados sobre o valor líquido da condenação sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários. Tudo nos termos da fundamentação.



    (e-doc. 04, p. 534-569, grifo nosso)



    6. Ao recurso de revista (e-doc. 04, p. 572-598) interposto foi denegado seguimento em decisão (e-doc. 06) cujos trechos são abaixo transcritos:



    2.1    DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO (12936) / CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO (13707) / RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO 



    Alegação(ões): 



    - contrariedade à(ao): Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho. 



    - violação da(o) artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho; artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho; inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil de 2015; §2º do artigo 6º da Lei nº 6530/1978; Lei nº 11442/2007; Lei nº 13352/2016. 



    - divergência jurisprudencial. 



    - contrariedade à tese fixada no Tema 725, na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625 do STF



    A parte Recorrente alega que o reclamante atuou como corretor de imóveis, em regime autônomo, conforme estabelecido pela Lei n. º 6.530/78, que regulamenta a profissão de corretor, afastando a possibilidade de vínculo de emprego. Afirma que o autor exercia suas atividades sem qualquer subordinação jurídica e com liberdade de atuação.   Aponta que houve pactuação sem qualquer vício de consentimento, razão pela qual a controvérsia relativa à atividade fim da Reclamada não pode ser utilizada como fundamento para uma suposta ilicitude contratual. Argumenta que o fato de o autor trabalhar em um espaço cedido pela reclamada e utilizar-se dos seus sistemas não configura fraude. Acrescenta que o ônus probatório é do reclamante. Pleiteia, assim, a reforma do acórdão para afastar o reconhecimento do vínculo empregatício. 



    (...)



    A invocação genérica de contrariedade à Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho não viabiliza o Recurso de Revista, pois não foi sequer indicado o item da Súmula que estaria sendo contrariado ou a contraposição entre a fundamentação e o referido precedente jurisprudencial. A invocação genérica de violação ao artigo 818 da CLT não viabiliza o Recurso de Revista, pois não foi sequer indicado o inciso, parágrafo ou alínea do artigo que estaria sendo violado. 



    Cabe esclarecer que, em se tratando de Recurso de Revista, a alegação de violação deve vir acompanhada da indicação expressa do respectivo dispositivo legal ou constitucional. Logo, a indicação genérica de violação às Leis nº 11.442/2007 e 13.352/2016 não satisfaz esse requisito. 



    Não é possível aferir contrariedade à ADC 48 e à ADI 5625 do STF, porque não foi atendida a exigência do prequestionamento. O Colegiado não se pronunciou a respeito da sua aplicação à hipótese dos autos, tampouco solucionou a controvérsia à luz dessas teses. Aplicam-se a Orientação Jurisprudencial 118 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais e a Súmula 297, ambas do Tribunal Superior do Trabalho. 



    Como se verifica nos fundamentos contidos no acórdão, a conclusão do Colegiado foi de que foram produzidas provas a respeito dos fatos controvertidos da causa, o que torna irrelevante questionar quem a produziu ou a quem competia o ônus de produzi-la. Por essa razão, não é possível admitir o recurso de revista por ofensa ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 



    Observa-se que o entendimento manifestado pela Turma está assentado no substrato fático-probatório existente nos autos. Para se concluir de forma diversa seria necessário revolver fatos e provas, propósito insuscetível de ser alcançado nesta fase processual, à luz da Súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. 



    As assertivas recursais de violação literal aos preceitos da legislação federal invocados e de contrariedade à ADPF 324 não consideram a moldura fática delineada no Acórdão recorrido, situação que inviabiliza a revista sob tais fundamentos. 



    Arestos oriundos do Supremo Tribunal Federal não atendem o teor do artigo 896, alínea "a", da Consolidação das Leis do Trabalho.



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    7. Para a reclamante, referida decisão viola o assentado por esta Cote na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral). Destaca que:



    a) “A compatibilidade da terceirização de atividades finalísticas com o ordenamento jurídico brasileiro foi reconhecida no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, que estabeleceram a licitude de qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas” (e-doc. 01, p. 12)



    b) “De forma semelhante ao decidido na ADC 48, a Lei n. º 13.352/16 foi considerada constitucional no julgamento da ADI 5625, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entre pessoas jurídicas formadas por profissionais que atuam em salões de beleza” e, “embora o presente caso não seja de profissionais que atuam em salões de beleza, trata-se de um cenário semelhante, onde existe uma Lei própria (Corretagem), a qual deve nortear o contrato firmado entre às partes” (e-doc. 01, p. 14);



    c) “a Suprema Corte não apenas reconheceu a legalidade da terceirização, da parceria, da pejotização, da franquia e dos vínculos societários, mas também reafirmou que a Constituição Federal, orientada pelo princípio da livre iniciativa, não privilegia uma forma específica de organização do trabalho” (e-doc. 01, p. 54);



    d) “Os julgados paradigmáticos evidenciam, de fato, que a existência de arranjos contratuais presumivelmente válidos torna desnecessária a investigação acerca da presença dos elementos configuradores da relação de emprego, cabendo ao interessado demonstrar cabalmente a existência de fraude ou vício de consentimento” (e-doc. 01, p. 57);



    e) “a contratação verificada no caso originário materializou a livre iniciativa dos contratantes e a liberdade de exercício de atividade econômica, asseguradas pelo artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988, não cabendo ao Judiciário promover interferências sem a verificação de vício de consentimento.”(e-doc. 01, p. 57).



    8. Em razão disso, considera que as decisões dos autos de origem “não fazem a melhor justiça”, cabendo a reforma “de todas as decisões proferidas ao longo do processo reclamado” (e-doc. 01, p. 10).



    9. Assim, requer, liminarmente, que seja suspensa a “reclamação trabalhista de n.º 0001198-23.2022.5.09.0003, até o julgamento definitivo da presente reclamação” (e-doc. 01, p. 71-72). 



    10. No mérito, roga pela procedência desta ação



    (...) com a consequente cassação das decisões impugnadas, tendo em vista o manifesto desrespeito às teses firmadas nos julgamentos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324, da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n.º 48, da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5625 e do Recurso Extraordinário (RE) n.º 958.252, afirmando-se a licitude da relação jurídica controvertida, mediante o julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; 



    Sucessivamente, ao pedido anterior, requer-se que seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões impugnadas, em razão do manifesto desrespeito às teses estabelecidas nos julgamentos da ADPF n.º 324, da ADC n.º 48, da ADI n.º 5625 e do RE n.º 958.252, determinando-se a prolação de decisão compatível com as teses vinculantes fixadas nos referidos precedentes obrigatórios, principalmente à luz do Tema 725 desta Suprema Corte



    (e-doc. 01, p. 72, grifo nosso)



    11. Em consulta processual pública, verificou-se que, na origem, foi oposto embargos de declaração, os quais estão pendentes de julgamento no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região.



    É o relatório. Decido.



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    14. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julga